Tribunal: STF
Processo: AI 808549
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. administrativo. Meio Ambiente. 3. Alegação de ofensa ao princípio da reparação integral do dano. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais e de revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 4. Incidência do Verbete 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.